Tribunal: TJSP
Processo: 0008736-06.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008736-06.2018.8.26.0348 - Mauá
Apelante: Edinaldo Alves Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16815
Registro: 2020.0000292044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008736-06.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante EDINALDO
ALVES TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008736-06.2018.8.26.0348 - Mauá
Apelante: Edinaldo Alves Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16815
Receptação
dolosa
–
Veículo
roubado
–
Materialidade demonstrada – Recebimento e venda
do automóvel não justificados – Depoimento de
testemunhas confirmando a realidade da venda do
automóvel e indicando que o acusado tinha ciência
da origem ilícita do bem – Desclassificação para
receptação culposa – Não cabimento – Condenação
mantida – Pena e regime corretos – Recurso
improvido.
Vistos.
EDINALDO ALVES TAVARES, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Mauá, como incurso no art. 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão em regime
aberto e pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade (fls. 193/197).
Isso porque, em data incerta, mas entre o dia 8 de
fevereiro e 12 de abril de 2018, em local incerto, cidade de Mauá, recebeu e
conduziu o veículo Celta, placas HFE-6785, numeração do chassi e motor
adulterados, sabendo tratar-se de produto de roubo praticado contra a vítima
Marco Antônio Gomes Camargo.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008736-06.2018.8.26.0348 - Mauá
Apelante: Edinaldo Alves Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16815
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou ausência de
dolo. Subsidiariamente, pede a desclassificação para receptação culposa ou a
aplicação da pena exclusiva de multa (fls. 201/209).
Recebido o recurso (fls. 197), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 213/215).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 227/231).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Edinaldo Alves
Tavares contra a r. sentença de fls. 193/197 que o condenou, por infração ao
art. 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano de
reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição postulada era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 5/9 e 14/16) e pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 10), onde é possível constatar que o veículo
apreendido era mesmo produto de crime de roubo, enquanto a autoria ficou
definitivamente comprovada no decorrer da instrução processual.
De fato, o acusado, ao ser ouvido pela autoridade
policial afirmou ter adquirido o veículo desacompanhado de documentos,
com seu primo, a testemunha José Ronaldo Tavares, pelo valor total de R$

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008736-06.2018.8.26.0348 - Mauá
Apelante: Edinaldo Alves Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16815
12.000,00, e revendido, uma semana depois, a Vando Nunes dos Santos (fls.
59).
Entretanto, essa versão acabou desmentida pela
testemunha José Ronaldo, que afirmou nunca ter negociado qualquer veículo
com o réu (fls. 74).
Por sua vez, a testemunha Vando Nunes dos Santos,
surpreendida pelos policiais na condução do veículo, afirmou que adquiriu o
mesmo com o acusado, seu subordinado no trabalho, pela quantia total de R$
10.000,00, paga em parcelas, sem saber que se tratava de produto de crime.
Disse mais, que o réu prometeu entregar a documentação do veículo
posteriormente, sob o argumento de que o anterior proprietário do bem
residia em Bauru e os entregaria depois. Na ocasião, providenciou a juntada
de cópia das conversas que teve com o acusado em aplicativo de celular,
comprovando a realidade da transação e de sua versão (fls. 30/34).
Além disso, as testemunhas Mario Brasil Neto e
Guilherme Arruda Nascimento confirmaram que o acusado vendeu o veículo
a Vando (fls. 54/56).
Mas não é só.
Em juízo, sob as garantias do contraditório, o
apelante preferiu a revelia, não tratando de desmentir os fortes indícios
trazidos com o inquérito (registro audiovisual - fls. 193).
De qualquer forma, foi definitivamente incriminado
por Vando, que reafirmou que comprou o veículo do acusado, com quem
trabalhava e costumava pegar carona. Disse que ao entregar o bem, Edinaldo
não entregou a documentação, informando que a pegaria com um indivíduo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008736-06.2018.8.26.0348 - Mauá
Apelante: Edinaldo Alves Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16815
de Barueri, o que nunca se concretizou. Disse mais, que teve um prejuízo de
R$ 6.000,00 e, na condição de encarregado, acabou demitindo o réu (registro
audiovisual - fls. 197).
Além disso, essa versão vem corroborada pela
testemunha Guilherme Arruda Nascimento, que trabalhava com Vando e com
o réu e presenciou a negociação, confirmando que Edinaldo deixou de
entregar a documentação do veículo. Disse também que após a apreensão do
automóvel, o acusado, procurado por Vando, afirmou que não conhecia a
origem ilícita do bem, mas não quis apontar de quem havia adquirido o
mesmo (registro audiovisual - fls. 197).
Esses testemunhos são suficientes para demonstrar
que o acusado tinha plena ciência da origem ilícita do bem, afinal, de acordo
com as provas produzidas nos autos, Edinaldo revendeu o veículo a Vando,
com a promessa de entrega da documentação que nunca foi cumprida. Além
disso, quando indagado pelas testemunhas ouvidas, não apontou quem havia
lhe vendido o automóvel, tampouco apresentou qualquer prova de que teria
adquirido o bem de seu primo.
Como já se decidiu neste Tribunal, "“[...] Na
receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem
ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente
subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais
circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso,
ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do
recorrido. [...] Agravo a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no
908.826/RS, Relatora Ministra Jane Silva [Desembargadora convocada do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008736-06.2018.8.26.0348 - Mauá
Apelante: Edinaldo Alves Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16815
TJ/MG], Sexta Turma, v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008). No mesmo
sentido: STJ, AgRg no AREsp no 303.908/DF, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j. 04.06.2013, DJe 12.06.2013;
STJ, HC no 228.882/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, v.u., j. 02.05.2013, DJe 08.05.2013; STJ, HC no 163.993/SP,
Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 06.09.2011, DJe
22.09.2011." (Apelação criminal no 0004448-25.2014.8.26.0196, 7a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, julgado em
19/05/2016).
E ainda:
"Receptação - Recebimento de coisa sabidamente
produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos
constantes dos autos - Condenação mantida - Readequação da pena -
Suficiente o aumento tão-somente de 1/6 à pena-base, mercê do elevado
valor do bem receptado - Regime aberto que se ajusta às particularidades
do evento - Restrição da pena substitutiva à prestação de serviços à
comunidade - Inteligência do § 2o do artigo 44 do Código Penal - Recurso
parcialmente provido...” (Apelação criminal no 0040751-88.2014.8.26.0050,
13a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Gordo, julgado em
19/05/2016).
Bem por isso, como o acusado não procurou
justificar como teve acesso ao bem roubado, de rigor concluir que nenhuma
prova de sua inocência foi produzida pela Defesa, de maneira que a
condenação pelo crime de receptação dolosa – pois bem evidenciado o
elemento subjetivo do tipo penal – era mesmo medida que se impunha à

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008736-06.2018.8.26.0348 - Mauá
Apelante: Edinaldo Alves Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16815
correta solução da questão, não havendo também como acolher a pretensão
subsidiária da Defesa para a desclassificação do crime para a forma culposa.
No mais, a pena fixada foi a mínima legalmente
prevista, com imposição do regime aberto e substituição por uma restritiva de
direitos, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, que se mostrou
adequada e proporcional à reprovação da conduta, não havendo razão para
substituição pela pena exclusiva de multa, porque o tipo penal já prevê a
cominação de multa cumulativa com a pena corporal, não se revelando a
medida como socialmente recomendável.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DA PENA
RESTRITIVA DE DIREITO POR MULTA. INEXISTÊNCIA DE RISCO
DIRETO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. PENA DE MULTA QUE NÃO SE MOSTRASOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A escolha sobre qual pena substitutiva é mais
adequada ao apenado, cujo escolha compete à discricionariedade do
julgador, não afeta em nada o direito de locomoção do paciente. O
descumprimento do benefício ofertado que ensejará eventual conversão do
benefício na pena privativa de liberdade aplicada. Inexistindo risco direto à
liberdade de ir e vir, ausente o requisito necessário ao cabimento do habeas
corpus. 2. "Ademais, não se mostra socialmente recomendável a aplicação
de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito
secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008736-06.2018.8.26.0348 - Mauá
Apelante: Edinaldo Alves Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16815
privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas
restritivas de direitos nessa hipótese" (HC 470.920/SC, Rel. Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
DJe
15/10/2018) 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AgRg no HC
450205/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, d.j. 25/06/2019).
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR